Tribunal: STF
Processo: RE 112483
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA MAGISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AOS PARAGRAFOS 2. E 36 DO
ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA NÃO PREQUESTIONADAS (SUMULAS 282 E 356).
OCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 512, NO TOCANTE A CONDENAÇÃO
EM HONORARIOS DE ADVOGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.